Tribunal: TJDFT
Processo: 0704269-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0704269-74.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUAN DA SILVA TAVARES IMPETRANTE: LUCIANO ALEXANDRO DE SOUSA GONZAGA, AILTON NOGUEIRA QUEIROZ AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por AILTON NOGUEIRA DE QUEIROZ e LUCIANO ALEXANDRO DE SOUSA GONZAGA em favor de LUAN DA SILVA TAVARES, cuja prisão em flagrante pela suposta prática dos tipos previstos no art. 33, caput, e art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva, pelo MM. Juiz de Direito do NAC. Reputam os impetrantes ausentes os requisitos da prisão preventiva e apontam a excepcionalidade da medida. Alegam que, embora o paciente possua antecedentes, o crime a ele imputado não foi cometido mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa. Ressaltam que, caso o paciente venha a ser condenado, ele poderá cumprir sua pena no regime aberto ou semiaberto, ou ainda, terá a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Aduzem que o paciente possui residência fixa, tem uma companheira e um filho que vivem às suas expensas. Salientam que o paciente não é indivíduo de alta periculosidade, nem ligado a qualquer organização criminosa, razão pela qual sua liberdade não assolará a “ordem pública”, tampouco a “instrução criminal”. Pedem a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva, e finalmente a ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. Consta dos autos que o paciente LUAN DA SILVA TAVARES foi preso em flagrante (prisão convertida em preventiva) pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, e art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006. Segundo o depoimento do agente de polícia condutor do flagrante, MARDANO LYRA SILVA (Auto de Prisão em Flagrante n. 111/2020 – 18a DP), em 14/2/2020, ele e outros agentes foram ao SETOR VEREDAS em Brazlândia, com o intuito de averiguarem denúncias anônimas que citavam um indivíduo, montado em uma motocicleta de cor branca, modelo PCX, que estaria traficando na região da Quadra 4. O agente MARDANO ficou responsável pelas filmagens enquanto os demais agentes ficaram responsáveis pelas abordagens de possíves suspeitos no local. Iniciado o monitoramento, o policial visualizou LUAN estacionar uma motocicleta com as mesmas características das denúncias. Visualizou, ainda, o paciente conversar rapidamente com usuário WESLEY RODRIGUES DE MELO e colocar uma pedra de crack na mão dele. Após servir o usuário, o policial observou que LUAN embalou algo em um plástico branco e colocou no bolso de trás da bermuda. O policial acionou outros agentes para efetuarem a abordagem de LUAN, sendo localizada a motocicleta e R$ 77,00. Os policiais procederam buscas na residência do paciente, mas nada foi encontrado. Após a análise das imagens, os agentes viram que o paciente guardou o plástico branco no bolso de trás da bermuda, sendo encontrada uma grande porção de crack entre o assento e o encosto do banco de trás da viatura descaracterizada na qual o paciente foi conduzido. No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar (art. 313, inc. I). Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. O paciente foi preso em flagrante após comercializar entorpecentes. A ação policial decorreu de denúncias anônimas, sendo realizada monitoração por imagens. Além disso, o paciente é reincidente por roubo (processo 2016.02.1.004017-6). As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador